Tribunal: TJSP
Processo: 0000507-55.2007.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000507-55.2007.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante VANDA MATIELLO APOLINÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MIRIAN REGINA SILVA BOSCOLO, MÁRCIO DIAS BOSCOLO, SAMUEL
BENTO SILVA, AMÉLIA TERESA SILVA VIANA, MARCELO JOSÉ VIANA,
JONAS ANTONIO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA GOBBO e LUÍS
ALBERTO GOBBO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37860
Apelação no 0000507-55.2007
Apelante: Vanda Matielo Apolinário
Apelado: Mirian Regina Silva Boscolo e Outros
Ação monitória - cheque prescrito - prescrição vintenária
reduzida para cinco anos - art. 206, §5o,I do Código Civil
vigente - incidência da lei nova - art. 2028 do Código Civil
vigente - contagem do prazo prescricional com termo inicial na
data da entrada em vigor do novo Código Civil - prescrição
afastada - recurso provido esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por VANDA MATIELO
APOLINÁRIO contra ANTONIO CARLOS SILVA e OUTRO
(sucedidos por MIRIAN REGINA SILVA BOSCOLO e OUTROS)
buscando o recebimento de importe relativo a cheque não compensado. Ao
relatório de fls. 248, acrescenta-se que a ação foi julgada extinta, em razão
da prescrição. Apelou a autora, insurgindo-se contra o decreto de
prescrição. Com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a cobrança do cheque objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido inaugural encontra óbice intransponível na prescrição, matéria
de ordem pública que pode ser analisada de ofício pelo juiz ou Tribunal.
Isso porque, com a entrada em vigor do Novo Código Civil, a
ação monitória fundada em cheque sem força executiva tem prazo
prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5°,I, conforme, aliás,
proclama a Súmula no 18 da Seção de Direito Privado deste Tribunal:
“Exigida ou não a indicação da causa subjacente, prescreve em cinco
anos o crédito ostentado em cheque de força executiva extinta (Código
Civil, art. 206, §5o,I).
Por outro lado, o art. 2028 do novo diploma civil determina
que, na hipótese de redução dos prazos prescricionais pela nova lei,
deverão ser aplicados os prazos da lei revogada, se já houver transcorrido
mais da metade do tempo nela estabelecido.
Na hipótese dos autos, não se verifica o transcurso de mais da
metade do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916
(a ação foi distribuída em 21/02/2007), o que leva à conclusão de que deve
ser aplicado o Novo Código Civil.
Dessa forma, o lapso entre a emissão do cheque (setembro de
1997 - fls. 07) e a data de entrada em vigor do novo Código Civil (janeiro
de 2003), remete à aplicação dos dispositivos do Código Civil vigente, uma
vez que não transcorreu prazo de mais de dez anos, ou seja, mais da metade
do prazo prescricional da lei anterior (20 anos).
Porém, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular
relativa a contrato estabelecido em data anterior à vigência da nova lei,
deve ter seu termo inicial na data de sua entrada em vigor, sob pena de
configurar prejuízo ao credor.
Nesse trilho, não restou configurada a prescrição da cobrança
do cheque indicado pela autora, em que pese o entendimento esposado em
Primeiro Grau, que fundamentou seu entendimento na Súmula 503 do
Superior Tribunal de Justiça, editada em 2014, muito tempo depois da
propositura da ação e do trânsito em julgado do V. Acórdão de fls.
169/172.
Por outro lado, a condenação ao pagamento dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais decorre da derrota experimentada pela parte.
E mais, a parte que dá causa à ação é quem deve arcar com o
ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade adotado pelo
processo civil pátrio.
Assim já julgou o Superior Tribunal de Justiça: “Sem
embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo
Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao
incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (REsp.
no 264.930-SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).
No caso em tela, a propositura de exceção de pré-
executividade justifica a condenação dos excipientes ao pagamento das
verbas de sucumbência, ficando estabelecidos os honorários advocatícios
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já observado o art. 85,
§11 da lei de rito.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o
fim de afastar o decreto de prescrição, condenando-se os apelados ao
pagamento da verba sucumbencial.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator